Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737670-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO ROMEU SORGATTO AGRAVADO: MURILO DE MENEZES ABREU DECISÃO RENATO ROMEU SORGATTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 134231994, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 139305227, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por MURILO DE MENEZES ABREU, que indeferiu o pedido de reconhecimento de excesso de penhora, nos seguintes termos: “Intime-se o executado para que, em 5 dias, indique o paradeiro dos seus veículos, a fim de viabilizar a penhora dos bens. Advirto-o de que deverá cooperar com o juízo, prestando as informações solicitadas, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, de até 20% do valor atualizado do débito em execução, nos termos do art. 774, incisos III e V c/c parágrafo único do CPC.” “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte executada em que alega a decisão de ID. 134231994 é omissa e contraditória. Aponta que não considerou as alegações do executado acerca do excesso de penhora (ID. 133510241 e 131921426) bem como determinou a intimação do executado para indicar o paradeiro de veículos cujo exequente teria manifestado desinteresse e que, em razão do referido desinteresse, foi deferida a penhora de 50% do imóvel (Fazenda Larga Grande) e penhora no rosto do autos de um direito de crédito do executado. Defende que a penhora no rosto dos autos do processo e a penhora de parte da fazenda são suficientes para satisfação integral do direito de crédito do exequente. Aponta que o deferimento de todas as formas de constrição acima citadas enseja claro excesso de penhora. Com base no exposto, requereu o reconhecimento do excesso de penhora e a declaração de que o crédito executado está garantido penhoras constrições já efetuadas, sendo, portanto, desnecessária a indicação do paradeiro dos veículos (ID. 137335638). O exequente reiterou seu interesse na penhora dos veículos que não apresentam restrições perante o Detran. Sustenta que, apesar de ter mencionado o tempo do uso dos bens, julga serem úteis ao adimplemento da presente demanda. afirma que, em que pese as inúmeras penhoras deferidas por este juízo, a satisfação do crédito está longe de ser alcançada, porquanto os veículos não foram localizados, a penhora da Fazenda ainda não foi cumprida e a penhora no rosto dos autos ainda é mera expectativa de direito. Requereu, ainda, a aplicação de multa pela interposição de recurso meramente protelatório (ID. 138546192). É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em análise, reconheço a omissão quanto à alegação do executado de excesso de penhora. Todavia, conforme se observa das diversas diligências já realizadas no processo, até o momento não houve nenhuma efetividade na satisfação da execução, tendo em vista as dificuldades encontradas na avaliação do imóvel para que seja possível a prática de algum ato expropriatório em relação a ele. Ademais, a penhora no rosto dos autos também não gerou nenhum resultado prático, porquanto até o momento não há notícias de que o direito de crédito do executado tenha sido satisfeito naquele processo. Na sistemática do CPC, cabe ao credor a indicação dos bens do devedor que lhe interessem para fins de constrição, desde que não cause excessiva onerosidade e nem despreze a ordem preferencial de gradação legal disposta no art. 835 do CPC. Segundo o rol, os veículos de via terrestre ocupam posição mais privilegiada quando comparados com imóveis e outros direitos. Com efeito, mesmo com o deferimento da penhora do imóvel, reputo que, para a duração razoável do processo, a substituição da penhora do imóvel pela de veículos possa se mostrar mais vantajosa ao credor e menos onerosa ao devedor, que evitará a venda de um bem de raiz. Com efeito, é dever do executado cooperar com o juízo e indicar onde podem ser encontrados os seus automóveis, a fim de que o credor tenha acesso aos bens e possa decidir pela eventual penhora deles em substituição ao imóvel localizado em outro estado e de alienação extremamente dificultosa. Nesse passo, somente após a diligência de penhora dos automóveis e, acaso eles possam responder pela execução, poderá ficar caracterizado o excesso de penhora, com a possível desconstituição da penhora que recaiu sobre o bem imóvel. Ante o exposto, reconheço a omissão apontada pelo embargante e rejeito a arguição de excesso de penhora. Intime-se o executado para que informe, em 5 dias, o paradeiro de seus automóveis, sob pena de imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme já advertido por meio da decisão de ID 134231994.” Alega o agravante-executado que o princípio da menor onerosidade, previsto no artigo 805 do CPC, não foi observado, já que todos os meios de constrição possíveis foram permitidos em seu desfavor, encontrando-se penhorados, até o momento: a) 13 (treze) veículos; b) uma propriedade rural avaliada por um Oficial de Justiça em R$ 91.559.135,50 (noventa e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta centavos); c) Penhora no rosto dos autos 0736568- 22.2021.8.07.016, no valor de R$ 1.237.504,73 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil quinhentos e quatro reais e setenta e três centavos), conforme id 122738841 daqueles autos. Isso tudo para satisfação de um crédito de R$ 746.054,02 (setecentos e quarenta e seis mil, cinquenta e quatro reais e dois centavos), conforme a planilha apresentada no id 126276541. Assevera que o excesso de penhora está caracterizado desde a constrição de 50% de uma propriedade que vale mais de 91 milhões de reais, ou seja, o crédito do agravado-exequente corresponde apenas 1,63% do valor do imóvel. Requer “seja concedida a pretendida antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até decisão definitiva do presenta Agravo de Instrumento” (id. 41056907). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e reconhecer o excesso de penhora, arbitrando honorários não inferior a 20% sobre o valor em excesso. Preparo (id. 41058109). É o relatório. Decido. Para a concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. Todavia, além da ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro encontra-se em primeiro lugar, deve-se ter como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva, tão almejada pela população e tão cobrada daqueles que exercem a Jurisdição. Assim, embora a execução deva ser promovida visando à menor onerosidade para o devedor, também deve ser observado o interesse do credor, a teor do que dispõe o art. 797 do CPC, mormente quando constatada a delonga do devedor no adimplemento da obrigação. Do exame dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto em 15/3/21, embasado em verba honorária de sucumbência, cujo débito totalizava R$ 491.271,05 (id. 86212271, autos originários). O valor da dívida, atualizado até 22/8/22, era de R$ 968.823,80 (id. 134443430, autos originários). Sobre a penhora do imóvel, constata-se que foi determinada a expedição de cara precatória de avaliação do referido imóvel, a qual não teve cumprimento até a presente data, não se sabendo seu real valor. Da análise dos autos, verifica-se que não há prova inequívoca do alegado excesso de penhora, uma vez que a dívida não foi paga e as constrições realizadas não garantem ao agravado-exequente receber o débito. Além disso, ao contrário do alegado pelo agravante-executado, o credor não desistiu da penhora dos veículos localizados em nome do devedor. Desse modo, compete ao agravado-exequente a indicação dos bens do devedor que lhe interessem para fins de constrição, desde que não cause excessiva onerosidade ao devedor e nem desprezem a ordem de preferência disposta no art. 835 do CPC. Conforme o rol do art. 835 do CPC, os veículos ocupam posição mais privilegiada quando comparados com imóveis, devendo sempre ser observado o princípio da duração razoável do processo, a fim de evitar maiores prejuízos ao credor. Nesse sentido, o alegado excesso de penhora somente poderá ser devidamente averiguado quando penhorados e avaliados os veículos de propriedade do agravante-executado, quando então o agravado-exequente poderá decidir pela eventual substituição do imóvel penhorado pelos veículos, de alienação mais simplificada. Nessa análise de cognição sumária, não se evidencia a probabilidade do direito invocado pelo agravante-executado, uma vez que, diante do não cumprimento da obrigação, cabe ao credor indicar bens em nome do agravante-executado para penhora e posterior alienação, a fim de garantir o pagamento do débito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora